Tribunal: TJBA
Processo: 8030987-59.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030987-59.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TAMIRES SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. DOCUMENTOS JUNTADOS EXTEMPORANEAMENTE. PRECLUSÃO TEMPORAL. PROVA INSUFICIENTE. RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PREEXISTÊNCIA DE OUTRAS NEGATIVAÇÕES LEGÍTIMAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8030987-59.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante TAMIRES SILVA DOS SANTOS e como apelado BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,